Tribunal: CARF
Processo: 13855.722266/2018-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALINE CARDOSO DE FARIA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13855.722266/2018-35
ACÓRDÃO
3202-003.111 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AMAZON TRANSPORTES LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros ou
relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - IOF
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2016
IOF. MÚTUO FINANCEIRO. INCIDÊNCIA.
Sujeitam-se à incidência do IOF as operações de crédito correspondentes a
mútuo financeiro entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa
física, ainda que sob a forma de conta corrente.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade, em negar provimento ao
recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Aline Cardoso de Faria – Relatora

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Jucileia de Souza Lima, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Rafael Luiz Bueno da Cunha,
Aline Cardoso de Faria, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe.

Fl. 1012
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.111 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.722266/2018-35
2
RELATÓRIO
Trata o presente de Recurso Voluntário interposto contra Acórdão proferido pela 14a
Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento (DRJ/Ribeirão Preto/SP), que julgou
improcedente Manifestação de Inconformidade em desfavor da Recorrente AMAZON
TRANSPORTES LTDA.
Por bem descrever os fatos, adota-se o relatório do Acórdão recorrido:
Trata-se de Auto de Infração do Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros,
fls. 275/282, que constituiu o crédito tributário total de R$ 202.577,21, somados o
principal, multa de ofício e juros de mora calculados até 30/11/2018.
No Relatório Fiscal que acompanha o Auto de Infração, a autoridade fiscal assim relata os
fundamentos do lançamento:
Em razão de elementos coletados no curso da presente ação fiscal, iniciaram-se,
simultaneamente, auditorias fiscais nas empresas AURORA TERMINAIS E SERVIÇOS
LTDA – CNPJ no 01.777.936/0001- 96 (TDPF no 08.1.23.00-2018-00062-9 – e-processo no
13855- 721.880/2018-80), YAMAGAMI INVESTIMENTOS LTDA – CNPJ no
01.783.274/0001-67 (TDPF no 08.1.23.00-2018-00063-7 – e-processo no 13855-
721.878/2018-19), SUPER TERMINAIS COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA –CNPJ no
04.335.535/0001-74
(TDPF
no
08.1.23.00-2018-00064-1
–
eprocesso
no13855-
721.923/2018-27), AURORA DA AMAZÔNIA TERMINAIS E SERVIÇOS LTDA –
CNPJ no 04.694.548/0001-30(TDPF no 08.1.23.00-2018- 00065-3 – e-processo no 13855-
721.876/2018-11) e SUPER TRANS TRANSPORTES LOGÍSTICA E SERVIÇOS LTDA
– CNPJ no 08.201.761/0001-13 (TDPF no 08.1.23.00-2018-00066-1 – e-processo no 13855-
721.930/2018- 29), as quais já foram encerradas, e que pertencem ao mesmo grupo
econômico e estão sob controle e administração da “Família Di Gregório”.
As referidas empresas são administradas de fato pelos Srs. FRANCO DI GREGÓRIO e
CAMILLO DI GREGÓRIO e estão sob controle societário indireto de seus filhos.
...
6. Da síntese das irregularidades
6.1. Das operações de créditos/mútuos realizados com empresas do mesmo grupo
econômico (Família Di Gregório) sem recolhimento de IOF– 01/01/2014 A 31/12/2016
A empresa auditada realizou operações de créditos com empresas do mesmo grupo
econômico, caracterizando-se mútuos e sujeitos à incidência do IOF.
As operações foram realizadas com empresas YAMAGAMI INVESTIMENTOS LDTDA –
conta contábil no 1.21.10.010 e AURORA TERMINAIS E SERVIÇOS – conta contábil no
1.21.10.013.
O IOF não recolhido será calculo mensalmente com base no somatório dos saldos
devedores diários apurado no último dia de cada mês e acréscimos diários apurados entre
01/01/2014 e 31/12/2016 extraídos das contas contábeis supracitadas, nos termos do
Decreto no 6.306/2007 (inciso I, alínea “a”, do art.
7o e seus §§ 15 e 16).
7. Da Legislação Aplicada 7.1. Das operações de crédito/mútuo com empresas ligadas
sujeitas à incidência de IOF
Fl. 1013
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.111 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.722266/2018-35
3
O mútuo está previsto no Código Civil – Lei no 10.406/2002, especificamente nos artigos
586 a 592. O mútuo é o empréstimo de coisas fungíveis, que nas operações realizadas pela
AMAZON é dinheiro, onde o mutuante é a parte que empresta e o mutuário é a parte que
recebe o empréstimo, conforme comprovantes de transferências bancárias apresentados à
fiscalização.
O art. 13 da Lei no 9.779, de 1999, prevê a incidência do IOF nas operações de crédito
correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre pessoas jurídicas e entre pessoas
jurídica e pessoa física.
...
Tanto a Lei no 9.779/1999 quanto o Decreto no 6.306/2007 deixam claro que a incidência
ocorre sempre que há movimentação de recursos financeiros entre pessoas jurídicas. Não há
exceções, ou seja, independente de pertencerem a um mesmo grupo econômico, a
movimentação de recursos entre pessoas jurídicas configura a incidência do IOF. O simples
fato de pertencerem a um mesmo grupo e a utilização de conta-corrente na busca de uma
gestão financeira eficiente não descaracteriza a ocorrência do mútuo.
...
8. Da análise dos fatos 8.1.
Das operações de créditos/mútuos realizados com empresas do mesmo grupo econômico –
01/01/2014 a 31/12/2016
Após analisar a escrituração contábil da AMAZON, verificou-se inúmeros lançamentos
contábeis no grupo ativo imobilizado, subgrupo ativo realizável a longo prazo e em contas
classificadas como “EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS”.
Em 06/11/2017 a AMAZON foi intimada a apresentar cópia dos contratos celebrados com
a empresa YAMAGAMI INVESTIMENTOS LTDA e os respectivos comprovantes de
pagamentos e recebimentos de recursos decorrentes das operações registradas durante o
ano-calendário 2014 (conta contábil 2.22.10.015 e 1.21.10.010, bem como a motivação das
operações e informações sobre as relações comerciais e societárias entre as empresas e seus
sócios (TIF no 002 – item 4).
Em 30/11/2017 a AMAZON apresentou comprovantes de recebimento e pagamento das
operações de crédito e informou que, pelo fato de as empresas estarem sob mesmo controle
societário, a YAMAGAMI teria decidido subsidiar momentaneamente suas operações.
Em 04/05/2018 a AMAZON foi intimada a apresentar cópia dos contratos de empréstimos
e/ou mútuos concedidos às empresas YAMAGAMI INVESTIMENTOS LDTDA – conta
contábil no 1.21.10.010 e AURORA TERMINAIS E SERVIÇOS – conta contábil no
1.21.10.013, bem como cópia legível de todos comprovantes bancários relativos aos
repasses dos recursos financeiros (cópias de cheques, ordens de pagamentos, doc., TED,
DOC, transferências bancárias, etc.) ou de qualquer outro documento que tenham originado
lançamentos a débito nas referidas contas (TIF no 003 – item 16).
Em 15/06/2018 a empresa alega que as transações não se tratam de empréstimos/mútuos e
sim de operações de conta-corrente entre as empresas.
Ocorre que, tanto a Lei no 9.779/1999 quanto o Decreto no 6.306/2007, deixam claro que a
incidência de IOF ocorre sempre que há a movimentação de recursos financeiros entre
pessoas jurídicas. Não há exceções, ou seja, independente de pertencerem a um mesmo
grupo econômico, a movimentação de recursos configura a incidência do IOF. O simples
fato de pertencerem a um mesmo grupo e a utilização de conta-corrente na busca de uma
gestão financeira eficiente não descaracteriza a ocorrência do mútuo.
Fl. 1014
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.111 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.722266/2018-35
4
Também o CTN (art. 63, inciso I) afirma que todo o aporte de recursos financeiros
representa operação de crédito e como tal sujeita-se à incidência do IOF.
Nesse sentido e considerando que:
a) Todas operações com as empresas acima citadas, indistintamente, estão contabilizadas
em contas contábeis de “empréstimos a terceiros” classificadas no realizável a longo prazo;
b) Todas empresas acima citadas pertencem ao mesmo grupo econômico comandado pela
Família Di Gregório;
c) Não houve celebração de contratos nas operações;
d) Todas as operações de créditos se revestem das mesmas características;
e) As operações não tem vencimento;
f) Não há valor do principal definido a ser utilizado pelo mutuário;
A fiscalização realizará a apuração do IOF devido utilizando-se como base de cálculo o
somatório dos saldos devedores diários apurado no último dia de cada mês, a se iniciar com
os saldos devedores existentes em 01/01/2014 até 31/12/2016, nos termos da legislação
vigente (vide tópico 7.1), nas contas no 1.21.10.010 (YAMAGAMI INVESTIMENTOS
LDTDA) e 1.21.10.013 (AURORA TERMINAIS E SERVIÇOS).
...
Com base nos saldos iniciais existentes em 01/01/2014 e nas operações de crédito
realizadas e escrituradas entre janeiro/2014 e dezembro/2016 nas contas no 1.21.10.010
(YAMAGAMI INVESTIMENTOS LDTDA) e 1.21.10.013(AURORA TERMINAIS E
SERVIÇOS) (fls.161/166),
apurou-se os saldos devedores diários desde 01/01/2014 (art. 7o inciso I, alínea “a” do
Decreto no 6.306/2007) para cada conta de mútuo, bem como os acréscimos diários (art. 7o
§§15 e 16 do Decreto no 6.306/2007), conforme planilha de apuração dos saldos devedores
e acréscimos elaborada para cada uma contas/empresas acima citadas (fls.167/208).
Os diversos saldos devedores diários e os acréscimos diários apurados por empresas foram
consolidados, mês a mês, na planilha denominada de “CÁLCULO CONSOLIDADO IOF –
2014 a 2016” (fls.209/2010) e, consequentemente, apurado o IOF devido mensalmente,
sobre o qual será aplicada multa e cobrado juros, conforme detalhamento do Auto de
Infração.
Cientificada, a interessada apresentou Impugnação alegando, em síntese, que:
A presente Impugnação visa cancelar lançamento de ofício de Imposto sobre Operações de
Crédito, Câmbio e Seguro ou relativas a Títulos ou Valores Mobiliários (“IOF”) sobre
lançamentos contábeis estritamente vinculados à relação de conta corrente entre a
Impugnante e outras empresas da família durante 01.01.2014 a 31.12.2016.
Conforme detalhadamente delineado no Termo de Verificação Fiscal (“TVF”), constata-se
que a Fiscalização considerou que os valores contabilmente lançados em conta corrente
estariam subsidiados parcialmente por supostos contratos de mútuo e, portanto, a despeito
de qualquer análise mais criteriosa, deveriam ser tratados como empréstimos, sujeitos à
tributação pelo IOF.
Para a fiscalização, portanto, não haveria exceções à incidência do imposto, de modo que o
simples fato de as empresas envolvidas serem familiares e se utilizarem de um sistema de
conta corrente em busca de uma gestão financeira eficiente não descaracterizaria a
ocorrência do mútuo para afastar a exigência do imposto.
Fl. 1015
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.111 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.722266/2018-35
5
Ocorre que, conforme restará demonstrado adiante, em razão da ausência de similaridade
entre as operações de mútuo e aquelas de conta corrente, as premissas adotadas a partir da
fiscalização não são aptas a embasar e concluir pelo presente lançamento de ofício.
...
Diante da estrutura societária atual, pode-se dizer que o principal objetivo, além do
planejamento sucessório, é combinar recursos e esforços na realização de objetivos
comuns. Essa afirmação é a aplicação do conceito de grupo societário ou empresarial
trazido pelo Código Civil, em seu artigo 1.097, e pela Lei n.
6.407/76, que devem ser subsidiariamente aplicados em matéria tributária já que esses
mesmos conceitos também são invocados pelos Julgadores especializados nos casos de
responsabilidade5 dentro de um grupo empresarial.
Assim sendo, o grupo empresário familiar caracteriza-se a partir da existência de diversas
sociedades juridicamente independentes, com personalidade jurídica e patrimônio próprios,
mas que são unidas em prol de uma única atividade, cujo objetivo econômico é comum,
sendo delimitado a partir de uma direção societária e estratégica também comum.
...
Registre-se que todas as movimentações de valores entre as empresas fiscalizadas eram
devidamente registradas em suas respectivas contabilidades como simples lançamento de
conta corrente à crédito e débito dos recursos em trânsito, sem nunca ter ocorrido
liquidação exata de nenhuma das contas, não se denotando, portanto, a contrapartida de
suposto empréstimo concedido.
...
Ademais, note-se que a D. Fiscalização não logrou êxito em apontar qualquer execução dos
valores supostamente mutuados pela Impugnante (característica intrínseca à operação de
mútuo, que visa a recuperação dos valores emprestados em prazo determinado), mesmo que
em períodos posteriores. E sequer poderia, uma vez que inexiste no conta corrente tal
possibilidade (...).
...
Neste cenário, as supostas remessas acabam por perder sua autonomia como um crédito
isolado, não se caracterizando como efetivas concessões de crédito que possam ser
classificadas como mútuo.
...
Contudo, referidas operações jamais poderiam ser tratadas como operações de mútuo, pois,
além de não estarem abarcadas por contratos nesse sentido, trata-se apenas de transferência
entre empresas familiares visando eficiência econômica.
Por fim, importante registrar que a recuperação de tais valores, além de não poder ser
executada em face das demais empresas (hipótese na qual, em última instância, seriam
computados como custos não despesáveis pela Impugnante), poderia se dar de forma
diversa do que a quitação de contas, como por meio de participação ou mesmo aporte de
valores.
Resta, portanto, demonstrada a natureza jurídica da operação como mera relação de conta
corrente entre empresas familiares, não havendo que se falar em mútuo ou empréstimo
realizado pela Impugnante, conforme se passa a demonstrar nos tópicos subsequentes.
...
Fl. 1016
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.111 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.722266/2018-35
6
No caso, estariam presentes os requisitos que caracterizam uma operação de conta corrente,
tais como, (i) a existência de uma série de operações sucessivas e recíprocas, cuja
liquidação se dará em momento posterior, (ii) a inexistência da figura de credor e devedor,
(iii) a impossibilidade de cobrança de juros, eis que não há crédito ou débito quando os
lançamentos são realizados, e (iv) a inexistência de prazo para liquidação, com
possibilidade de exigência do saldo apenas quando do término da operação.
A Impugnante, na realização de suas operações de conta corrente com outras empresas
familiares não celebrou, conforme informado no procedimento de fiscalização, qualquer
contrato formal escrito para tanto.
Além disto, conforme demonstram os lançamentos efetuados nas contas contábeis
analisadas pela fiscalização, em que se verifica a existência de diversos lançamentos de
movimentação de recursos, as operações de conta corrente desenvolvidas pela Impugnante
também não possuem prazo para liquidação, de modo que inexiste a figura de credores e
devedores até o momento.
Por fim, também não há qualquer previsão ou acordo de pagamento de juros em razão da
realização destas constantes movimentações financeiras realizadas pela Impugnante, mas
apenas o compromisso verbal de transferências de recursos financeiros provenientes de
sobras de caixa, quando necessário.
...
As duas operações postas em análise na presente defesa administrativa são aquelas relativas
(i) ao mútuo, que enseja a incidência de IOF (nos termos do art. 3o, § 3o, inc. III, do Decreto
n. 6.306/2007), mas que, conforme descrito nos tópicos precedentes, não aplica aos fatos do
caso em tela, e (ii) ao conta corrente, esta sim plenamente identificável nas relações
contábeis realizadas pela Impugnante no período compreendido entre 2014 e 2016, e que
não configuram hipótese de incidência do referido imposto.
O contrato de mútuo, ou as operações de mútuo, conforme previsto na lei civil (Código
Civil, art. 586), consiste em um contrato típico, escrito ou verbal, ou operação que somente
se aperfeiçoa com a entrega de um bem (fungível) a terceiros que assumem a obrigação de
restituição do mesmo bem ou de outro equivalente ao que fora emprestado dentro de um
prazo previamente estabelecido.
Este é um contrato que não depende de forma especial para ser celebrado, entretanto, por
questões de comprovação e controle, costuma ser formalizado em formato escrito mesmo
quando as operações envolvem empresas interligadas.
Em relação aos contratos ou operações de conta corrente, por sua vez, a doutrina
convencionou, a partir da previsão contida na antiga Lei do Cheque, tratá-los como
contratos atípicos, sem a previsão de forma especial, que se assemelharia mais a um acordo
tácito ou expresso no qual uma parte recebe um valor de outra e vice-versa. Esses valores
ficam registrados, assim como o saldo devedor de ambas as partes para que quando um
novo depósito seja realizado à conta e ordem do depositante, este possa ser abatido do saldo
devedor.
Sabe-se que o principal objetivo de um contrato de conta corrente é viabilizar o trânsito de
valores entre empresas que estão sob o mesmo controle societário e financeiro, visando
facilitar o dia a dia empresarial. Essa situação ocorre, pois comum que haja sobra de caixa
em uma sociedade enquanto outra esteja deficitária.
Neste cenário, já constatou PONTES DE MIRANDA que os lançamentos constantes de
remessas e saldos em conta corrente contábil não fazem nascer qualquer relação creditícia
Fl. 1017
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.111 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.722266/2018-35
7
entre as partes, pois NÃO SÃO EXIGÍVEIS, mas apenas liquidáveis quando ambas as
partes decidirem encerrar essas contas em sua contabilidade.
...
Diante da detalhada análise da operação objeto da presente autuação desenvolvida, não
pairam dúvidas de que a operação em voga não se equipara a um mútuo, mas sim a
operação de conta corrente firmada entre empresas familiares.
Note-se que o texto da Lei e do respectivo Decreto que regem a matéria de IOF não trazem
no rol de fatos ensejadores da incidência do tributo a hipótese de conta corrente que não se
equipara ao contrato de mútuo.
...
Em suas operações, a Impugnante (i) não celebra contratos escritos, (ii) não cobra nem paga
juros, (iii) não impõe e nem se obriga ao cumprimento de prazos de liquidação da operação,
(iv) realiza a movimentação de fluxos contínuos de recursos de forma sucessivas e
recíproca com outras empresas da família.
Pois bem, diante de todos os esclarecimentos trazidos à apreciação nesta Impugnação, resta
evidente que as operações praticadas pela Impugnante não estão submetidas à incidência do
IOF, pois não se tratam de operações de mútuo ou sequer empréstimo, mas sim de
escriturações de créditos e débitos com empresas familiares, via conta corrente, com o fito
único e exclusivo de quitar as despesas que estas não poderiam honrar e jamais com
finalidade diversa.
Diante de todo exposto, requer-se seja julgada procedente a presente impugnação a fim de
que seja integralmente cancelada a exigência instaurada por meio do auto de infração ora
inquinado, tendo em vista que as operações praticadas pela Impugnante não se submetem à
incidência do IOF.
A contribuinte coleciona citações de doutrina e decisões judiciais e administrativas em
apoio às suas teses.
Em decisão por unanimidade, a 14a TURMA/DRJ/Ribeirão Preto - SP votou para
JULGAR IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO, mantendo o crédito tributário em litígio, em
acórdão assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E
SEGUROS OU RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS - IOF
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2016 IOF. MÚTUO FINANCEIRO.
INCIDÊNCIA.
Sujeitam-se à incidência do IOF as operações de crédito correspondentes a mútuo
financeiro entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física, ainda que sob a
forma de conta corrente.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificada, a Recorrente repisou os argumentos contidos na impugnação,
requerendo que se reforme a decisão da Delegacia de Julgamento, em recurso voluntário, portado da
seguinte estrutura:

Fl. 1018
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.111 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.722266/2018-35
8
I. DA TEMPESTIVIDADE
II. DOS FATOS
III. CONTEXTUALIZAÇÃO FÁTICA DO GRUPO EMPRESARIAL FAMILIAR A QUE
PERTENCE A RECORRENTE
V. DO MÉRITO: Da natureza jurídica das operações de conta corrente e sua distinção das
operações de mútuo
V.1. Da conceituação e diferenciação do conta corrente e do mútuo
VI. DO PEDIDO
Por fim, pede o que se segue:
65. Diante de todo exposto, requer-se seja processado e provido o presente Recurso
Voluntário, a fim de que seja reformada a decisão da DRJ, com o consequente
cancelamento integral da exigência instaurada por meio do auto de infração, tendo em vista
que as operações praticadas pela Recorrente não se submetem à incidência do IOF.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Aline Cardoso de Faria, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os pressupostos legais de
admissibilidade, dele, portanto, tomo conhecimento.
Não havendo preliminares a serem apreciadas, passa-se ao mérito.

I – Do mérito

A matéria controversa em sede de Recurso Voluntário se assenta sobre o lançamento
do Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro ou Relativas a Títulos ou Valores
Mobiliários (IOF) – acrescido de juros e multa, em virtude de suposta falta de recolhimento
verificada no seguinte período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2016.
De acordo com o Auto de Infração às fls. 275 - 282, a Recorrente foi autuada por
deixar de recolher os valores relativos ao IOF durante o período supramencionado. O
enquadramento legal das infrações está devidamente disposto no respectivo documento. Ademais, o
Relatório Fiscal às fls. 255 – 274 traz a análise das informações disponíveis à fiscalização após as
intimações realizadas à Recorrente.
Em sede preliminar, cumpre esclarecer que a Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966
– Código Tributário Nacional (CTN), define o fato gerador do IOF, quanto às operações de crédito,
Fl. 1019
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.111 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.722266/2018-35
9
como sendo a entrega total ou parcial do montante objeto da obrigação ou a sua colocação à
disposição do interessado:
Art. 63. O imposto, de competência da União, sobre operações de crédito, câmbio e seguro,
e sobre operações relativas a títulos e valores mobiliários tem como fato gerador:
I - quanto às operações de crédito, a sua efetivação pela entrega total ou parcial do
montante ou do valor que constitua o objeto da obrigação, ou sua colocação à disposição do
interessado;
De sua vez, o art. 13 da Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999, preceitua o seguinte:
Art. 13. As operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre
pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física sujeitam-se à incidência do IOF
segundo as mesmas normas aplicáveis às operações de financiamento e empréstimos
praticadas pelas instituições financeiras.
§ 1o Considera-se ocorrido o fato gerador do IOF, na hipótese deste artigo, na data da
concessão do crédito.
[...]
Segundo dispõe o Decreto no 6.306, de 14 de dezembro de 2007, que regulamenta o
IOF (art. 3o, § 3o, incisos I e III), a expressão “operações de crédito” compreende as operações de
empréstimo sob qualquer modalidade, inclusive abertura de crédito e desconto de títulos e mútuo de
recursos financeiros entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física.
Portanto, para a incidência do IOF sobre as operações de mútuo de que trata o
comando legal mencionado, importa apenas a entrega ou disponibilização do recurso financeiro
pela pessoa jurídica mutuante, sendo irrelevante a forma pela qual esse evento se dê. Vale lembrar
que o mútuo é espécie do gênero empréstimo. Nesse ponto, o art. 586 do Código Civil de 2002
(CC) define que, no mútuo, uma parte cede a outra coisa fungível, tendo a outra parte a obrigação
de restituir igual quantidade de bens do mesmo gênero e qualidade.
Feitas essas considerações, passa-se à análise do direito pleiteado.
Irresignada com a autuação, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário para
reformar a decisão da DRJ. Reconhece, ab initio, que as operações realizadas entre ela e suas
interligadas possuem natureza de conta corrente e são operacionalizadas dentro de um mesmo grupo
econômico com objetivo e direção estratégica comum. Em derradeira, discorda do lançamento do
IOF nos moldes lançados no Auto de Infração.
Conforme consta às fls. 956 do Relatório de Verificação Fiscal, após analisar a
escrituração contábil da AMAZON, verificou-se inúmeros lançamentos contábeis no grupo ativo
imobilizado, subgrupo ativo realizável a longo prazo e em contas classificadas como
“EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS”.
Sobre aludidos lançamentos contábeis realizados entre a Recorrente e as fiscalizadas
a autoridade fiscal constatou o que se segue:
a) Todas operações com as empresas acima citadas, indistintamente, estão contabilizadas
em contas contábeis de “empréstimos a terceiros” classificadas no realizável a longo prazo;
Fl. 1020
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.111 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.722266/2018-35
10
b) Todas empresas acima citadas pertencem ao mesmo grupo econômico comandado pela
Família Di Gregório;
c) Não houve celebração de contratos nas operações;
d) Todas as operações de créditos se revestem das mesmas características;
e) As operações não tem vencimento;
f) Não há valor do principal definido a ser utilizado pelo mutuário;
Como relata a Recorrente, os registros em conta corrente compreendiam lançamentos
a débito e a crédito, sem nunca ter ocorrido liquidação exata de nenhuma das contas. Ora, esse fato
explicita a existência contínua de saldos representativos de concessões de crédito sujeitas à
incidência tributária.
Ocorre, que sempre que uma conta-corrente apresentar saldo em favor de um dos
participantes, haverá operação de concessão de crédito contra a outra parte. E esse saldo está
compreendido no universo tributável pelo IOF sobre operações de crédito, independentemente de
sua formalização ou não em contrato, ou da cobrança de juros.
Diante dos fatos, as operações realizadas atraem a incidência do IOF não há reparo a
ser feito no Acórdão recorrido.

CONCLUSÃO

Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para negar-lhe provimento.

É como voto.

Assinado Digitalmente
Aline Cardoso de Faria

Fl. 1021
DF CARF MF
Original